Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734391-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA AGRAVADO: GRACIOMARIO DE QUEIROZ, SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE BENEVERNUTO DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE IRACY VIEIRA DE QUEIROZ DESPACHO Da análise da petição do agravo de instrumento interposto, não se extrai com clareza e objetividade qual o real objeto da Tutela Recursal pretendida pela agravante, se é a desconsideração liminar da personalidade jurídica do grupo econômico indicado ou a efetivação de arresto cautelar sobre parcelas patrimoniais das pessoas jurídicas descritas. Nesse contexto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à recorrente para que esclareça, de forma clara e objetiva, qual a Tutela Recursal, de fato, pretendida. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021 15:24:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora